Tribunal: TJDFT
Processo: 0734487-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734487-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0740906-21.2020.8.07.0001 ajuizada em face de RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES, indeferiu o seu pedido de penhora da remuneração do executado. Eis o teor do decisum questionado (id. 137958984): “Trata-se de petição da exequente na qual requer a penhora mensal em valor representativo a 30% da remuneração liquida percebida pela executada até a satisfação total do débito. Decido. Antes de analisar o pedido, foi oficiado o órgão pagador da executada para apresentação do seu contracheque. O documento foi carreado aos autos ao ID 137975626. De fato, no mencionado documento consta que o executado percebe mensalmente a quantia aproximada de R$ 11.400,00. Doutro lado, verifica-se que este sofre descontos que, somados, importam, no mês de setembro de 2022, a quantia de R$ 6.523,81, o que representa mais de 50% do valor bruto alcançado, inclusive incidindo descontos referentes a outro processo judicial. Incialmente, quanto ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, entendo, consubstanciado no recente no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3) realizado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, ser cabível a sua concretização, mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) ... (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família... (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto basilar que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser preservado percentual capaz de dar “guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Pois bem, da análise acurada dos documentos carreados aos autos, entendo que se deferido o pedido pelo credor, certamente a parte executada não será resguardada do seu mínimo existencial, uma vez que o saldo restante do seu salário, certamente será insuficiente para a sua mantença com a dignidade necessária para tanto. Portanto, INDEFIRO o pedido que a penhora sobre a remuneração líquida percebida pelo executado, uma vez que este não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Intime-se a credora para apresentar bens suficientes à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. “ Em suas razões recursais (Id. 40255719), a parte agravante argumenta, em síntese, tratar-se de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, possuindo, assim, natureza alimentar. Defende, em razão disso, que a penhora de parte do salário do executado não comprometerá sua subsistência ou vida digna. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência que entende embasar seus argumentos. Ao final, requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar a constrição na forma requerida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir, em definitivo, o pedido de penhora. Preparo realizado (Id. 40255721) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos autos de origem e das provas lançadas para justificar a pretensão, que envolve a constrição de valores de cunho alimentar. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente, não vislumbro a sua presença, não tendo o agravante trazido qualquer fato ou prova concreta que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem antes de submeter o recurso ao colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora